Tribunal: STF
Processo: ARE 1532526
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-20
Data de publicação: 2025-01-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. ASSISTENTE SOCIAL. CESSÃO AO MUNICÍPIO DE ARACAJU. GRATIFICAÇÃO POR VINVULAÇÃO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF. IMPOSSIBILIDADE. VEDAÇÃO LEGAL. ART. 44 DA LEI MUNICIPAL N.º 61/2033 E DECRETO N.º 3.945/2012. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE (ARTIGO 37, CAPUT, DA CF/88). SÚMULA VINCULANTE N.º 37. PRETENSÃO AUTORAL DESACOLHIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Recurso próprio, regular e tempestivo, sendo o recorrente dispensado do recolhimento do preparo recursal, em razão do deferimento do benefício da justiça gratuita em seu favor, na forma do artigo 98 do CPC, vez que, nos autos, não há elementos capazes de afastar a presunção disposta no artigo 99, § 3º do CPC.



    2. O ponto nodal da insurgência recursal cinge-se em perquirir se merece prosperar a pretensão autoral de incorporação da Gratificação por vinculação do Programa Saúde da Família (PSF) aos vencimentos da parte autora.



    3. Analisando os autos de origem, observa-se que a recorrente/autora é servidora pública estadual, ocupando o cargo de Assistente Social, tendo sido cedida ao Município de Aracaju em 21/09/2000 (pp. 24, 26/27 e 111/122), pelo que passou a receber a verba denominada complementação do Programa de Saúde da Família, no valor mensal de R$ 2.785,71 (dois mil, setecentos e oitenta e cinco reais e setenta e um centavos) (pp. 28/67).



    4. Com efeito, a Gratificação por vinculação ao Programa de Saúde da Família (PSF) possui previsão no artigo 44 da Lei Municipal de n.º 61/2003, in verbis: Art. 44 – Para fins de cálculo de complemento remuneratório, relacionado com as gratificações específicas da saúde constante dos incisos I, II, III e IV deste artigo, será considerado o padrão de vencimento referente à posição do servidor no PCCV, as vantagens pessoais incorporadas e demais gratificações previstas na lei nº 1.464/88. (…) II – Gratificação por vinculação do Programa de Saúde da Família – PSF;. Com efeito, a referida gratificação é concedida especificamente para profissionais da área de saúde que atuam no Programa de Saúde da Família, ou seja, é devida a um universo definido de servidores, sendo que possui natureza propter laborem, a qual o servidor faz jus ao recebimento enquanto se encontram em efetivo exercício, não sendo, portanto, passível de incorporação.



    5. Por sua vez, o Decreto de n.º 3.945/2012, que regulamentou o recebimento da supracitada gratificação, estabeleceu, expressamente, em seu artigo 14, a impossibilidade de incorporação daquela vantagem, veja-se: Art. 14 – Estas gratificações, por estarem vinculadas a Programas específicos de Saúde e a condições especiais de trabalho, de caráter transitório, atribuições delegadas, locais e jornadas de trabalho específicas e por serem financiadas com recursos transferidos pelo SUS federal, não geram qualquer direito a incorporações, aposentadorias e nem serão consideradas para vantagens, bem como não sofrerão descontos previdenciários, salvo nos casos de vinculação ao Regime Geral de Previdência.



    6. Assim, observa-se que há vedação expressa quanto à incorporação da “– Gratificação por vinculação do Programa de Saúde da Família – PSF”, pelo que, de logo, a pretensão autoral não merece guarida.



    7. De mais a mais, como bem esclareceu a magistrada sentenciante, registre-se que tal gratificação não se confunde com a gratificação de salário de cargo comissionado ou com a gratificação de função, ambas previstas no art. 200 da LC n.º 19/64, vigente à época, de modo a autorizar a incidência de referido artigo.



    8. Note-se, portanto, que a legalidade é o princípio primeiro e fundamental a que se há de curvar a Administração Pública, tal como previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal. Dessa forma, por força da legalidade, que determina à administração pública fazer apenas o que a lei autoriza, o pagamento de gratificação a servidor, por, necessariamente, ocasionar ampliação de despesa pública, impõe expressa previsão legislativa. Ademais, é imperativo lembrar a dicção do art. 37, incisos X e XII da CF/88 que determina que a remuneração do servidor público deve ser fixada por intermédio de Lei (em sentido estrito), sendo vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal.



    9. Nesse ponto, a jurisprudência firmou posicionamento no sentido de que nem mesmo a identidade de atribuições entre servidores públicos é suficiente para se admitir a equiparação salarial, sem previsão legal. Sobre o tema, aliás, foi editada a Súmula Vinculante nº 37, segundo a qual não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.



    10. Dessa forma, não há que se falar em incorporação da gratificação objeto da lide, de sorte que, em que pese a retórica argumentativa autoral, não padece de reforma a sentença fustigada. Nesse sentido, guardada as peculiaridades de cada caso, cito precedentes do TJSE: Apelação Cível Nº 201700729242 Nº único: 0024287- 32.2015.8.25.0001 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Roberto Eugenio da Fonseca Porto - Julgado em 12/04/2018; e Apelação Cível Nº 201400825800 Nº único: 0000092- 85.2013.8.25.0022 - 2ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator(a): Cezário Siqueira Neto - Julgado em 25/11/2014. Corroborando tal entendimento, cito precedente da jurisprudência pátria: Apelação Cível, Nº 70074264060, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Jerson Moacir Gubert, Julgado em: 30-05-2019.



    11. Por fim, registre-se que os precedentes judiciais indicados pela parte autora não são vinculantes (artigo 927 do CPC) e, portanto, não são de observância obrigatória por este juízo.



    12. Recurso conhecido e não provido, mantendo-se a sentença em todos os seus termos, pelos próprios fundamentos, nos moldes do artigo 46, parte final, da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009. Por consequência, fica a parte recorrente condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, esses arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa atualizado, na forma do artigo 55 da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009, ante a inexistência de proveito econômico nesta demanda. Todavia, resta suspensa a exigibilidade dessas verbas, nos termos do artigo 98, § 3º do CPC.



    13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei n.º 12.153/2009



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput e inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Alega a demandante, em suma, que faz jus a incorporação de sobredita verba com base no art. 200 da LC nº 19/64, vigente à época, e, ainda, por força do princípio da irredutibilidade salarial e da possibilidade de intervenção do Judiciário para equilibrar as relações públicas e privadas, sob pena de ocorrência de injustiça entre as condições de funcionários de mesmo cargo.



    Inicialmente, esclareço que a parte autora, servidora estadual, cedida à municipalidade, passou a receber valor de Complementação do Programa Saúde na Família, já que se submeteu a um processo seletivo simplificado.



    Com efeito, tal gratificação está prevista no art. 44 da Lei Municipal nº 61/2033, in verbis:



    Art. 44 – Para fins de cálculo de complemento remuneratório, relacionado com as gratificações específicas da saúde constante dos incisos I, II, III e IV deste artigo, será considerado o padrão de vencimento referente à posição do servidor no PCCV, as vantagens pessoais incorporadas e demais gratificações previstas na lei nº 1.464/88. 



    (…) 



    II – Gratificação por vinculação do Programa de Saúde da Família –PSF;” 



    O Decreto nº 3.945/2012, por sua vez, regulamentou o recebimento da gratificação e veda, expressamente, a incorporação do valor da gratificação. Vejamos, pois, o art. 14:



    Art. 14 – Estas gratificações, por estarem vinculadas a Programas específicos de Saúde e a condições especiais de trabalho, de caráter transitório, atribuições delegadas, locais e jornadas de trabalho específicas e por serem financiadas com recursos transferidos pelo SUS federal não geram qualquer direito a incorporações, aposentadorias e nem serão consideradas para vantagens, bem como não sofrerão descontos previdenciários, salvo nos casos de vinculação ao Regime Geral de Previdência.”.



    In casu, há previsão específica de não incorporação da verba ao vencimento do servidor, sendo imperativo pontuar, ademais, que tal gratificação não se confunde com a gratificação de salário de cargo comissionado ou com a gratificação de função, ambas previstas no art. 200 da LC nº 19/64, vigente à época, de modo a autorizar a incidência de referido artigo.



    Note-se, portanto, que a legalidade é o princípio primeiro e fundamental a que se há de curvara Administração Pública, tal como previsto no art. 37, caput, da Constituição Federal. Dessa forma, por força da legalidade, que determina à administração pública fazer apenas o que a lei autoriza, o pagamento de gratificação a servidor, por, necessariamente, ocasionar ampliação de despesa pública, impõe expressa previsão legislativa.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de janeiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente